Tribunal: TJDFT
Processo: 0721759-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS À AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO ESTATAL DE NÃO ATUAÇÃO DA PARTE AUTORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, a autora/recorrente alega que deixou de receber a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB a partir de outubro/2019, após a alteração da sua lotação. Aduz que continuou subordinada à Diretoria de Atenção Primária à Saúde. Argumenta que a ausência de pagamento da GAB aos servidores que laboram no campo de ações básicas da saúde no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Sul constitui violação inequívoca às normas legais regentes.
3. A recorrente pleiteia a condenação do apelado a obrigação de implementar a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB na folha de pagamento da requerente, no percentual de 10% (dez por cento), bem como o pagamento dos valores retroativos, desde outubro/2019 (ID 18793873 - Pág. 9), data da lotação da autora no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Região de Saúde Sul, o qual abrange Gama e Santa Maria.
4. No caso em tela, a Ordem de Serviço n.o 1301 de 02 de outubro de 2019, demonstra a remoção da parte autora da “Gerência de Serviços de Atenção Primaria à Saúde no 01 de Santa Maria, da Diretoria de Atenção Primária, da Superintendência da Região de Saúde Sul”, para o “Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, da Diretoria de Atenção Primária, da Superintendência da Região de Saúde Sul (ID 18793878)”.
5. Consta nos autos a percepção da GAB, com a denominação “GRAT.AC.BAS. LEI 318/92”, conforme contracheque ID 18793880 - Pág. 1, pela demandante, durante período anterior à sua lotação no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização.
6. O Distrito Federal motivou o ato administrativo de exclusão da GAB do contracheque da autora no argumento de que a demandante atua em área administrativa atualmente, e não diretamente com a atenção básica à saúde, atividade fim do órgão a que se encontra subordinada, aplicando ao caso o §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992, a qual dispõe: “Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.” (ID 18793879).
7. Os atos administrativos gozam de presunção e veracidade, desse modo, caberia à parte autora o dever de comprovar a sua atuação laboral em atividades de atenção básica a saúde, situação não verificada nos autos.
8. Nesse contexto, a hipótese em evidência se diferencia daqueles casos em que o Distrito Federal limita-se a sustentar que a Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde- GAB é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.
9. Embora a autora pública seja servidora pública integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de enfermeiro, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização[1], subordinado a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Sul, no caso, verifica-se a existência de ato administrativo com a informação de que a autora não labora mais na atividade fim do órgão, e não trabalha diretamente com as atividades de “atenção básica a saúde”.
10. Depreende-se da Lei distrital n.o 318/1992 a Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS[2].
11. Com efeito, não se verifica o dever do Distrito Federal efetuar o pagamento da GAB àqueles servidores públicos que deixam de atuar em atividades de “atenção básica a saúde”.
12. Nesse sentido: “[...] 3. A Gratificação de Incentivo das Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituídas pelas Leis Distritais n. 318/92 e 2.339/99, respectivamente, possuem natureza pro labore faciendo ou propter laborem. Se o ato de remoção implica no não desempenho das atividades na forma descrita nos citados diplomas legais, não faz jus a servidora ao recebimento das aludidas vantagens. [...]” (TJDFT - Acórdão 1142854, 07160661820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. A Procuradoria de Pessoal (PROPES) da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012, consignou que o fato de o trabalho ser exercido em “Unidade Mista de Saúde” (isto é, aquela que atende tanto como centro de saúde quanto como hospital) não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva.
14. Resta evidente que, para fins de percepção da gratificação “GAB”, mais importante que o local de lotação (Unidade Mista ou Hospital), é o exercício da atividade de atenção básica a saúde.
15. Portanto, à mingua de documentos aptos a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo que declarou a não atuação da parte autora em atividade de atenção básica a saúde, irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Ante o desprovimento de recurso inominado interposto pela parte autora, cabível é a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55). Contudo, a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, no caso, seria exorbitante, o que afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse cenário, verifica-se a possibilidade de arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/2015. Precedentes: I. STJ - AgInt no AREsp 935.297/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018. II. TJDFT - Acórdão 1246585, 07268069520198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
18. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$400,00, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.

[1] Decreto n.o 38.017, de 21 de fevereiro de 2017: “Art. 58. Aos Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização, unidades orgânicas de execução, diretamente subordinadas às Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde, compete: I - planejar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; II - executar de forma complementar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; III - promover e participar da articulação inter e intrasetorial para execução das ações de vigilância epidemiológica, prevenção e controle de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; IV - notificar e investigar casos e surtos das doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e vigilância sentinela de forma articulada com setores estratégicos; V - manter fluxo sistemático e atualizado dos dados de investigações, monitoramentos e inquéritos epidemiológicos das doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; VI - analisar, monitorar e divulgar o perfil de morbimortalidade e de fatores de risco de interesse epidemiológico e o impacto das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle recomendados na Região de Saúde; VII - promover ações de educação em saúde e capacitação técnica em Vigilância Epidemiológica e imunização na Região de Saúde; VIII - gerenciar e monitorar o armazenamento, controle, distribuição e avaliação dos insumos e imunobiológicos, da rotina e especiais, na Região de Saúde; e IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.” Grifamos
[2] O parágrafo único do artigo 1o da Portaria n° 2.436, de 21/09/2017, do Ministério da Saúde, estabelece: "A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.”